Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA. EXPRESSA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO EXEQUENTE. RECURSO INTERPOSTO. INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Deve ser acolhida preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, quando, a apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por expressa quitação dada pelo exequente, limita-se a suscitar questões já decididas anteriormente, no curso do processo.
2. Não impugnados especificamente os fundamentos da sentença e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara é a violação ao princípio da dialeticidade, impeditivo ao conhecimento do recurso.
3. A inobservância de tal princípio revela, ainda, a ausência de interesse recursal do apelante, uma vez que a sentença apenas extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, beneficiando-o, inclusive, com a liberação das restrições impostas ao seu patrimônio.
4. Recurso não conhecido.